Tribunal: TJSP
Processo: 2285319-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285319-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JACKSON DA SILVA RODRIGUES FRANCA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285319-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2285319-54.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jackson da Silva Rodrigues Franca
Comarca: São Paulo
Voto no 47.605
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 29a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática de furto qualificado. Alega que o paciente
encontra-se indevidamente segregado, pois não estão presentes os
requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Aduz que a
decisão que decretou a custódia não contém fundamentação
suficiente, já que a reincidência, por si só, não serve para obstar a
liberdade provisória. Sustenta que o paciente deve aguardar em
liberdade o trâmite da ação penal, pois trate-se de delito desprovido
do emprego de violência contra a pessoa .Invoca a aplicação das
garantias
constitucionais
e
do
entendimento
jurisprudencial.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a revogação da
medida extrema e deferimento da liberdade provisória sem fiança.
Indeferida
a
liminar
(fl.
114),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 117-119).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 125-129).
É o relatório.
Quanto à pretendida revogação da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285319-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva, em que pesem as razões da insurgência da impetrante,
entende-se não merecer acolhida o pedido.
O ora paciente foi denunciado por furto
qualificado, quando, mediante escalada, invadiu a residência do
ofendido e subtraiu uma caixa de som, avaliada em R$2.000,00.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventivas, com fundamento na garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal (fls. 58-61 autos da ação penal).
Conforme
se
verifica
da
folha
de
antecedentes, o paciente ostenta péssimos antecedentes, sendo
multireincidente, com envolvimento em crimes da mesma natureza.
Tais condutas reiteradas embora sujeitas
ao resultado da instrução do processo ressaltam comportamentos
que colocam em risco a ordem pública e revelam a necessidade da
constrição da liberdade do agente. Em princípio, não se pode
permitir imediato retorno ao meio social daquele que foi preso em
flagrante agindo dessa maneira, causando irrefutável inquietação no
âmbito da comunidade, constantemente ameaçada por tal conduta.
Assim, incidiriam os artigos 312 e 313, II (com a nova redação dada
pela Lei 12.403/11), do Código de Processo Penal.
Por fim, não se verifica violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Assim, conquanto a culpabilidade do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285319-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
deva ser demonstrada no curso do processo, não se pode afastar a
existência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia
preventiva.
Ante tais fundamentos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator